Tribunal: STF
Processo: AS 110
Classe: AS
Órgão julgador: ROSA WEBER (Vice-Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO E DE IMPEDIMENTO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECEPÇÃO. STATUS DE LEI ORDINÁRIA. ARGUIÇÃO REJEITADA. INTEMPESTIVIDADE. PROVA DO ALEGADO. AUSÊNCIA. ARTS. 278 E 279 DO RISTF. INOBSERVÂNCIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte de que recepcionado pela ordem constitucional vigente, com status de lei ordinária, o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 2. Extemporânea a arguição de suspeição, distribuída a ação em 06.7.2021 e veiculada a exceção em 10.9.2021 (RISTF. “Art. 279. A suspeição do Relator poderá ser suscitada até cinco dias após a distribuição;”). 3. É ônus da parte arguente instruir a peça de ingresso “com os documentos comprobatórios da arguição (...)” (art. 278, parágrafo único, do RISTF). 4. Razões do agravo interno que não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



Agravo interno conhecido e não provido.